Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. ALTERAÇÃO INTEGRAL DOS ATOS CONSTITUTIVOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA EMPRESA. NOVO RAMO DE ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE BAIXA DA SOCIEDADE ANTERIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica insolvente pode ser deferida quando evidenciado o abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou pela confusão patrimonial, autorizando-se, assim, que bens dos sócios beneficiados, direta ou indiretamente, pela irregularidade, respondam pela dívida da sociedade.
2. Embora o mero encerramento irregular da empresa, ausência de localização de bens penhoráveis, dificuldades ou a simples mudança da atividade econômica, por si só, não permita presumir o intuito de fraude (§ 5o do art. 50 do CC), a presença de claros indícios de abuso por desvio de finalidade, com o objetivo de frustrar a satisfação de dívidas, envolvendo as pessoas físicas e jurídicas relacionadas, impõe a determinação da medida excepcional para alcançar o patrimônio pessoal dos responsáveis.
3. Deve ser reconhecido como abuso de direito a alteração integral dos atos constitutivos da devedora, realizada com a ciência e concordância dos envolvidos (integrantes da mesma família), objetivando não apenas a modificação dos elementos identificadores da pessoa jurídica originária (razão social, objeto, substituição de um dos sócios e endereço, o qual sequer se mostra verídico), como também impedir a satisfação das dívidas, mediante significativo incremento do capital social da “nova empresa”, justificando-se, portanto, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
4. Recurso conhecido e desprovido.